Tribunal: TJDFT
Processo: 0750339-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0750339-28.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO RECORRIDO: ANTONIO GOMES VIEIRA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Embora a recorrente tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, observo haver elementos indicativos de que possui condições de suportar as despesas processuais. Com efeito, a parte se apresenta como médica. Ademais, a mesma foi devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, mediante a juntada de documentações pertinentes, contudo, deixou transcorrer o prazo assinalado "in albis". Por essas razões, fica afastada a presunção de sua insuficiência. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo a recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, nos moldes do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.